Tribunal: TJPA
Processo: 0871731-60.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0871731-60.2022.8.14.0301

APELANTE: DENER DA COSTA MARTINS

APELADO: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/32. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta por ex-policial militar contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral de anulação do ato de licenciamento das fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará, ocorrido no ano de 1995, com base no art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões a serem analisadas: (i) se é aplicável, ao caso, o instituto da imprescritibilidade; (ii) no caso de afastada a prescrição quinquenal, se houve violação do direito ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal no licenciamento do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença reconheceu a prescrição, considerando que o licenciamento do autor ocorreu em 1995, tendo a ação sido ajuizada apenas em 2022.

4. O apelante alegou violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, bem como que o ato seria nulo e, por isso, imprescritível, por violação aos princípios constitucionais.

5. Mesmo os atos administrativos tidos como nulos estão sujeitos à incidência da prescrição quinquenal, por força do princípio da segurança jurídica e da estabilização das relações jurídicas, consoante expressa previsão do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e entendimento jurisprudencial do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

a.

A pretensão de anulação de ato administrativo submete-se ao prazo prescricional de cinco anos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Dener da Costa Martins contra sentença de
ID 14359843,
que julgou improcedente liminarmente o pedido inicial, ao reconhecer a prescrição da pretensão autoral, tendo em vista que o ato apontado como nulo aconteceu em 1995.

Inconformado com a sentença, o Apelante interpôs recurso alegando
erro in judicando
, não tendo a ocorrência de prescrição quinquenal em casos de afronta aos princípios constitucionais, o que no caso aponta que não houve o devido processo legal, lesando seu direito à ampla defesa e contraditório.

A parte apelada apresentou contrarrazões (
ID 14359848
) aduzindo que houve prescrição do direito autoral, requerendo a manutenção integral da sentença.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e não provimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais, conheço a presente apelação.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à possibilidade de se afastar a prescrição do direito de ação para se pleitear a nulidade do ato administrativo de exclusão do serviço público, ocorrido em 1995, sob a alegação de nulidade absoluta por violação ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório.

As pretensões em face da Fazenda Pública prescrevem no prazo de 05 (cinco) anos na forma prevista pelo art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 estabelecendo que todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, inclusive para atos tidos como nulos, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem, a fim de preservar a segurança jurídica e a estabilidade das relações jurídicas estabelecidas.

No caso em apreço, a exclusão foi tornada pública no Boletim Geral da PMPA de 1995 (
ID 14359840
), tendo o autor tomado ciência inequívoca do ato naquela ocasião. O ajuizamento da ação apenas no ano de 2022, quase trinta anos depois, evidencia o decurso do prazo prescricional.

As razões recursais, embora pautadas na argumentação de nulidade absoluta e imprescritibilidade, não se sobrepõem à regra geral da prescrição quinquenal das pretensões contra a Fazenda Pública, ainda que fundadas em nulidades.

Ademais, as teses apresentadas estão totalmente de encontro com a jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PUBLICO MILITAR. REINTEGRAÇÃO. PROCESSO DISCIPLINAR. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. JUSTIÇA GRATUITA. DISPOSITIVOS INFRACONSTITUCIONAIS SEM COMANDO SUFICIENTE PARA INFIRMAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA N. 284/STF. 1. Inexiste a alegada violação do art. 535 do CPC, na medida que não se vislumbra nenhuma omissão ou contradição no acórdão recorrido capaz de torná-lo nulo, especialmente porque o Tribunal a quo apreciou a demanda de forma clara e precisa e as questões de fato e de direito invocadas, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam. 2. Os dispositivos invocados nas razões de recurso especial não contêm comandos normativos capazes de alterar as conclusões do Tribunal de origem, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do Pretório Excelso.
3. O prazo para propositura de ação de reintegração de Policial Militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto n. 20.910/32, mesmo na hipótese de ato nulo ou de verbas alimentares.
Precedentes. 4. Consoante determina o artigo 12 da Lei n. 1.060/50, a concessão do benefício da Justiça Gratuita não afasta a condenação da parte vencida ao pagamento dos ônus de sucumbência, mas apenas viabiliza a suspensão da sua exigibilidade enquanto subsistente o estado de penúria do sucumbente. 5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 366.866/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/11/2013, DJe de 12/11/2013) (Grifo)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE ANULAR ATO QUE EXPULSOU O AUTOR DOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR CUMULADO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DEFINIDO PELO DECRETO 20.910/32. ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL. SUSPENSÃO DO PRAZO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE ENTRE A AÇÃO PENAL, QUE ABSOLVEU O RÉU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, E A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de demanda ajuizada com o objetivo de anular decisão administrativa, que expulsara o autor dos quadros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ante a constatação de que, no exercício da função, teria ele, durante atendimento de ocorrência de acidente de trânsito, solicitado vantagem indevida para que determinada empresa fizesse o serviço de guinchamento de um dos veículos. III. Consoante a jurisprudência do STJ, "o prazo para propositura de ação de reintegração de Policial Militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto n. 20.910/32, mesmo na hipótese de ato nulo ou de verbas alimentares" (STJ, AgRg no AREsp 366.866/SP, Rel. Ministro MAURO CAMBPELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/11/2013). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 342.696/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/09/2013; AgRg no AREsp 470.175/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/04/2014; AgRg no AREsp 750.819/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/09/2015. IV. De acordo com entendimento consolidado no STJ, "é impossível a repercussão da absolvição por falta de provas em relação ao teor das decisões administrativas, em razão da independência das esferas" (STJ, RMS 43.255/MT, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/06/2016). Na mesma direção: AgInt no RMS 57.903/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/12/2018; REsp 1.370.614/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 03/02/2015; EDcl no REsp 1.008.937/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 12/03/2015. V. O disposto no art. 200 do Código Civil não se aplica ao caso dos autos, uma vez que, como já se decidiu em caso análogo, "a causa impeditiva do curso do prazo prescricional na esfera cível não tem aplicação na seara administrativa, independente e autônoma da esfera penal, eis que, tanto seria ausente a prejudicialidade entre as esferas administrativa e penal que, p. ex., a aplicação da sanção administrativa não depende do desfecho da ação penal" (STJ, AgInt no AREsp 971.689/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/11/2016). No mesmo sentido: RMS 32.381/AM, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/06/2011. VI. Acresça-se que, no caso, a Ação de Reintegração foi intentada com o fim de apontar nulidades no procedimento administrativo, discutindo questões formais diversas das que foram debatidas perante o Juízo penal, que apurou autoria e materialidade. Incide, assim, o entendimento, consolidado no STJ, de que "a aplicação do disposto no art. 200 do Código Civil de 2002 pode ser afastada quando, nas instâncias ordinárias, estiver consignada a inexistência de relação de prejudicialidade entre as esferas cível e criminal (...)" (AgInt no AREsp 1.607.936/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 01/10.2020). No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1.982.859/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 10/06/2022; REsp 1.987.108/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 01/04/2022; REsp 1.747.913/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 07/08/2020; AgInt no AREsp 1.039.519/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 26/02/2020; REsp 1.631.870/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 24/10/2017. VII. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.799.097/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 29/8/2022.)

Tendo em vista o reconhecimento do instituto da prescrição no caso, entendo prejudicada a apreciação dos demais pontos aduzidos na apelação. Assim, mantenho a sentença integralmente.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, conheço e nego provimento à presente apelação.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/10/2025